Tribunal: TJSP
Processo: 1069572-95.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Plano de Previdência Privada. VGBL. Autores que reclamam indenização material na quantia de R$ 359.950,00 e moral na quantia de R$ 2.042.758,53 em razão de movimentação indevida da conta bancária indicada, de titularidade conjunta, abrangendo a emissão de cheques, de cartas de autorização de débitos e de transferências,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil. Plano de Previdência Privada. VGBL. Autores que reclamam indenização material na quantia de R$ 359.950,00 e moral na quantia de R$ 2.042.758,53 em razão de movimentação indevida da conta bancária indicada, de titularidade conjunta, abrangendo a emissão de cheques, de cartas de autorização de débitos e de transferências, pagamentos de títulos de capitalização, contratação de seguros e emissão de cédulas de crédito bancário. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no acolhimento do pedido inicial. EXAME: relação jurídica havida entre as partes que tem natureza de consumo, sujeita portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para a facilitação da defesa, "ex vi" do artigo 6o, inciso VIII, da Lei no 8.078/90. Impugnação expressa e reiterada dos autores em relação aos serviços e produtos bancários indicados. Banco demandado que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações questionadas, não tendo sequer pleiteado a realização de prova pericial grafotécnica para exame da autenticidade das assinaturas constantes dos cheques impugnados. Impossibilidade de se exigir dos autores a produção de prova negativa ("prova diabólica"). Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Falha na prestação do serviço bancário. Caso que comporta a aplicação da Súmula 479 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dano material e nexo causal com o serviço bancário bem evidenciados. Autores que foram submetidos a bem mais que mero aborrecimento ou percalço do cotidiano ante a indevida movimentação da conta bancária indicada, além da emissão de diversos documentos e contratações de produtos bancários sem a anuência deles. Padecimento moral indenizável bem configurado. Indenização moral que comporta arbitramento na quantia de R$ 25.000,00 para cada autor, totalizando R$ 50.000,00, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar deste julgamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça e juros de mora que devem ter incidência a contar da data da citação, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pelos réus, arbitrada a honorária devida aos Patronos dos autores em quinze por cento (15%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*